Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE COMERCIAL EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração contra o Acórdão que acolheu a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

3. A parte autora alegou obscuridade e omissão, pois mencionou sentenças julgando o mesmo assunto em que não se entendeu pela necessidade de perícia, pois os cálculos aritméticos simples foram mais do que suficientes para resolver questões idênticas. Alegou, ainda, que não requereu a devolução dos rendimentos, mas sim, do capital aportado na negociação. Já a parte ré opôs embargos requerendo a condenação da parte autora em honorários advocatícios, porque teve seu recurso provido. As partes foram intimadas para apresentar respostas, sendo que apenas a parte autora se manifestou.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma Recursal promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as razões do julgado e expressas as razões de convencimento que levaram a anulação da sentença. Conforme destacado no voto condutor, a primeira e a segunda turma recursal foram unânimes quanto ao entendimento sobre complexidade da causa.

6. O Recurso Inominado devolve para a instância recursal o dever de análise de toda a matéria, podendo manter a sentença ou reformá-la a depender do caso concreto. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte ré, também não prospera. O sistema dos juizados especiais tem regra própria referente à condenação em honorários de sucumbência.

8. Nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (grifo nosso). Ou seja, tendo a parte recorrente ré, ora embargante, logrado êxito, não será condenada a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida autora. Neste sistema, a menos que exista reforma da lei de regência, o vencedor no recurso jamais terá direito a honorários e, por dedução lógica, o vencido no recurso, que não recorreu da sentença, da mesma forma, não será condenado nos ônus da sucumbência.

9. Nos juizados especiais não se aplicam as normas do processo civil comum. Precedente. “EMENTA. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Juizados especiais. Recorrido vencido. Condenação em honorários. Inadmissibilidade. Artigo 85, § 11, do CPC. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei no 9.099/95. 2. Não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1072504 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018).

10. EMBARGOS de DECLARAÇÃO das partes conhecidos e rejeitados.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.